Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRAIR NOVA DÍVIDA. MERO ACORDO. DESCUMPRIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Se a prova requerida na origem se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento do julgador, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a dilação probatória, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, o núcleo da novação reside na intenção das partes de contrair nova dívida. No caso concreto, não houve novação, mas mero acordo particular que estabeleceu outra forma de pagamento da mesma dívida. Não cumprido o acordo, torna-se exigível o título executivo, sob forma de escritura pública, na qual está estabelecida a obrigação de pagar.